Tribunal: STF
Processo: RE 1373788
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DERESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016.EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃODESPROVIDA.1. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União contra o Municípiode Recife, por meio da qual se exige valor atinente à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos -TRSD do exercício de 2017. O MM Juízo a quo , julgou procedentes os presentes embargospara reconhecer a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA, extinguindo, emconsequência, o feito executivo.2. A Lei que institui ou majora a Taxa de Coleta de Lixo está submetida aos princípios daanterioridade anual (art. 150, III, alínea "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", daCF/88).3. Com efeito, à luz do disposto na Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 25/11/2016,bem assim de acordo com o disposto no art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-áocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Entretanto, na CDA queembasa a execução fiscal, no caso concreto, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em01/01/2017.4. Destarte, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, olançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta adesconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito (Precedente desta SegundaTurma: PJE 0814834-27.2020.4.05.8300; Relator: Des. Federal Leonardo Carvalho, julgadoem 18/05/2021).5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, IX; 97;150, II, III, alínea "c", § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a Lei Municipal nº 18.274, foi publicada em 25 de novembro de 2016, e, de acordocom o disposto no art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador daTRSD no dia 1º de março de cada ano:



    "Art. 66. O lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos SólidosDomiciliares (TRSD) será procedido anualmente, em nome do contribuinte, na forma e nosprazos regulamentares, isoladamente ou em conjunto com o Imposto Sobre a PropriedadePredial Territorial Urbana (IPTU).§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de março de cada ano.[...]"



    Assim, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamentofeito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito, como bem decidira o MM Juízo a quo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente